Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-64.2019.8.11.0044
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001645-64.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCURSO PÚBLICO - DISCRICIONARIEDADE DO MUNICÍPIO - NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - RECURSO DESPROVIDO.

1- Controle sobre o mérito do ato administrativo consistente na determinação de realização de concurso público para provimento dos cargos de Agente Fiscal de Postura é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, não cabendo ao Judiciário impor sua execução.

2. Ainda que a questão envolva a necessidade de patente realização de concurso público para o referido cargo, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública – 1001645- 64.2019.8.11.0044, com o intuito de compelir o Município de Paranatinga a realizar concurso público para o cargo de Agente de Fiscalização de Posturas, com a respectiva nomeação e posse do candidato (a) aprovado (a), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aplicável ao Gestor Público, contados a partir do descumprimento até sua completa cessação.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais. (Id. 93979013 - Pág. 1/5).

Irresignado, o Ministério Público Estadual alega irregularidades no funcionamento de vários estabelecimentos comerciais locais.

Assevera que embora o Município tenha realizado concurso para o cargo de Fiscal de Postura em 2015, os Alvarás de Funcionamento são expedidos pelo setor de Tributação sob a vigilância de um Fiscal de Tributos em contrariedade ao disposto na Lei Municipal 1068/2013, sem observância ao Código de Posturas, que nitidamente está sendo burlado/desrespeitado
.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para que seja reformada
in totun
a sentença guerreada. (Id. 93979017 - Pág. 1/7).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. (Id. 93979021 - Pág. 1/4).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta pelo d
esprovimento do apelo
. (Id.
101489997 - Pág. 1/3
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública n. 1001645- 64.2019.8.11.0044, com o intuito de compelir o Município de Paranatinga a realizar concurso público para o cargo de Agente de Fiscalização de Posturas, com a respectiva nomeação e posse do candidato (a) aprovado (a), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aplicável ao Gestor Público, contados a partir do descumprimento até sua completa cessação.

Extrai-se dos autos na origem, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs Ação Civil Pública de obrigação de fazer em face do município de Paranatinga/MT, afirmando que por intermédio de declarações prestadas pela Técnica de Vigilância Sanitária do Município e Médica Veterinária, foi elucidado que das vistorias realizadas constataram que diversos estabelecimentos comerciais não possuem condições de funcionamento (embora possuam alvará de funcionamento) e se encontram em situação insalubre.

Informou que no setor tributário, o comerciante interessado emite diretamente o boleto das taxas de funcionamento e fiscalização sanitária e posteriormente se dirige à Vigilância Sanitária apenas para protocolar e liberar o respectivo alvará de funcionamento, não havendo assim nenhum tipo de fiscalização/vistoria, tampouco a verificação do cumprimento da legislação do Código de Posturas Municipal.

Aduz que inclusive a Lei Municipal no 1.068/2013 define a tabela de cobranças de acordo com a metragem do local/estabelecimento, contudo não há exigência de apresentação de planta baixa e tampouco fiscalização por parte da prefeitura.

Por estas razões, ao final, o Ministério Público, alegando a presença dos requisitos legais, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para que sejam adotadas as medidas administrativas, a fim de dar cumprimento ao Código de Posturas Municipais e a Lei Municipal n. 1068/2013, provendo o cargo de Agente de Fiscalização de Postura, com a realização do pertinente concurso público (caso o concurso público anterior tenha expirado) com a aprovação, nomeação e posse do candidato aprovado
.

Em seguida, pleiteia pela confirmação da antecipação dos efeitos da tutela para condenar o Município de Paranatinga/MT na obrigação de fazer consistente na realização do pertinente concurso público com a aprovação, nomeação e posse do candidato aprovado para o cargo de Agente de Fiscalização de Posturas.

A tutela antecipada foi indeferida em 08/04/2020. (Id. 93981478 - Pág. 1/5).

Sobreveio a sentença em 16/04/2021,
in verbis:

“
Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, incido I, do Código de Processo Civil
, julgo improcedente
a presente ação com resolução de mérito.

Sem condenação por honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o Ministério Público é o autor da ação, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85.

Transitada em julgado,
aguarde-se
a manifestação das partes em 15 (quinze) dias, sem a qual
determino
a remessa dos autos ao arquivo, conforme preceitua o art. 1.006, da CNGC/MT. Cumpra-se, expedindo o necessário.” (
Id. . 93979013 - Pág. 1/5).

Inconformado com a decisão, o Ministério Público apela, alegando que o Município de Paranatinga está sendo omisso, uma vez que conforme documentos encaminhados pela Vigilância Sanitária do Município, vários comércios estão em funcionamento de forma irregular.

Salienta a necessidade urgente de concurso público para contratação de Agente de Fiscalização, pois os Alvarás de Funcionamento estão sendo expedidos pelo setor de Tributação (fiscal de tributos) em contrariedade ao disposto na Lei Municipal n. 1.068/2013, sem qualquer análise do Código de Posturas, de modo que o referido Código de Posturas Municipal está sendo burlado, desrespeitado.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Na hipótese, a controvérsia cinge-se na obrigatoriedade ou não da realização de concurso público pelo Município de Paranatinga para a nomeação de Fiscal de Posturas, face a alegada violação às normas previstas no Código de Posturas Municipal e na Lei Municipal no 1.068/2013, principalmente quanto à observância dos requisitos legais para a obtenção de Alvará de Localização e funcionamento e demais obrigações inerentes ao poder de polícia do Município.

Pois bem. Adianto que o pleito não merece guarida.

Inicialmente impende ressaltar que não se olvida que a
necessidade
de realização de
concurso

público
para os cargos de funções burocráticas, ordinárias e permanentes da Administração Pública é exigência do art.
37
da
Constituição Federal
e do art. 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelecem os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.

Com efeito, ainda que a questão envolva a
necessidade
patente de realização de
concurso

público
para o cargo de Agente Fiscal de Postura na rede municipal, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública, o que não se mostra viável.

Nesse sentido é o entendimento desse e. Tribunal:

“
(TJ-MT - AI: 10147877320198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/10/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2019)”

“DIREITO ADMINISTRATIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - LOTACIONOGRAMA - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR - NÃO COMPROVAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NÃO CABIMENTO DA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NAS CONTRATAÇÕES - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 18, DA LEI No 7.347/1985 - RECURSO DESPROVIDO.
Ausente a comprovação de ilegalidade nas contratações temporárias, por parte do ente municipal, não há falar em intervenção do Poder Judiciária na Administração Pública, a fim de determinar a realização de concurso público, na área da educação, especialmente, pois o certame é ato discricionário, e é necessária a demonstração de interesse público e prévia aprovação de orçamento
.
(TJ-MT - APL: 00142296420098110002 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/08/2018)” (Destaquei)

Destarte, da análise dos autos, verifica-se que por meio das Portarias 147/2009 e 201/2009, o município designou os servidores Sr. Klaus Eugen Geib e Jair Carneiro Ribas
,
para exercer o cargo de Fiscal de Postura. (Id. 93981487).

Observa-se também, que no ano de 2015 foi realizado pelo município de Paranatinga, concurso público com a abertura de vaga para o cargo de Agente de Fiscalização de Postura, (Concurso Público no 001/2015). (Id. 93981491).

Mais adiante, pela Portaria Municipal no 128/2020, observa-se que o município contratou 3 (três) servidores para atribuição de fiscalização de posturas, com gratificação de 10% no subsidio por participação da comissão. (Id. 93981484).

Portanto, para suprir as necessidades, em 2009, o gestor municipal designou dois servidores para exercerem o cargo de Fiscal de Postura.

Posteriormente, em 2015 fora realizado o Concurso Público, do qual ofertava vagas para Agente de Fiscalização de Obras com prazo de validade prorrogado mediante Decreto Municipal n. 1397/2017. O ente municipal convocou o candidato aprovado para provimento, conforme portaria n. 218/2019.

Dessa maneira, nota-se que o Município não se manteve inerte, realizando atos administrativos para sanar a questão como designação de dois servidores para exercerem as funções de fiscais de postura, bem como realização de concurso com a convocação de candidato apto.

Assim, n
ão vejo como transformar o Judiciário em órgão a ditar, a pedido do Ministério Público, as condutas administrativas que devem ser executadas pelo Executivo, exceto em raras situações, como no caso de contratação precária, reiterada e contumaz de comissionados para o exercício das funções públicas a serem desempenhadas por servidores concursados, o que não se afigura na hipótese dos autos.

O controle sobre o ato administrativo consistente na determinação de realização de concurso público para provimento dos cargos de Agentes
Fiscais de Postura
é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, não cabendo ao Judiciário impor sua execução.

Nesse sentido, confira-se também o entendimento dos Tribunais pátrios:

“
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE NUTRICIONISTA - DISCRICIONARIEDADE DO PODER EXECUTIVO - NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO ESTADO - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA MANTIDA.
1) O controle sobre o mérito do ato administrativo consistente na determinação de realização de concurso público para provimento de cargos de nutricionista é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e sua não realização não dá azo à imposição nesse sentido, não cabendo ao Judiciário determinar sua execução;
2) Ainda que a questão envolva a necessidade patente de realização de concurso público para o referido cargo, o fato é que há planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública; 3) Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AP - APL: 00427991220148030001 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 05/11/2018, Tribunal)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCURSO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NAS PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1-Controle sobre o mérito do ato administrativo consistente na determinação de realização de concurso público para provimento dos cargos de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde - AVAé matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo, e sua não realização não dá azo à determinação neste sentido, não cabendo ao Judiciário impor sua execução.
2.Ainda que a questão envolva a necessidade patente de realização de concurso público para o referido cargo, o fato é que há todo um planejamento administrativo e orçamentário que restringe e delimita a ação da Administração Pública.3. Se o administrador não tem o direito de optar pela contratação temporária, que no caso vertente do Distrito Federal vai contra a excepcionalidade prevista no art.
37
,
IX
, da
CF
(fls. 43/44), e mesmo assim realiza tal ato, essa conduta enseja na responsabilização do administrador, mas não na determinação de realização imediata de concurso público, o que invade o núcleo da gestão administrativa, colocando-se, o Poder Judiciário, no lugar da Administração Pública. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida
. (TJDFT - Acórdão n.999146, 20150111005489APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 723/726 - Grifei)” (Destaquei)

Afere-se, portanto, que o Juízo
a quo
agiu com total acerto na sentença, observando os limites do controle do Poder Judiciário sobre os atos do Poder Executivo Municipal, alinhando a decisão ao entendimento dessa Corte e as Cortes de nosso país, pois, não poderia substituindo a Administração Pública em sua apreciação de conveniência e oportunidade quanto à gestão e aplicação dos recursos públicos, estabelecer o momento em que, embora patente a necessidade de contratação de Agentes Fiscais de Postura mediante realização de concurso público, possuirá condições financeiras para tanto.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de

Apelação
interposto pelo Ministério Público, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022